Tribunal: STF
Processo: AI 463910
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Ementa:
EMENTA: MATÉRIA TRIBUTÁRIA. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA
DOS ENTES POLÍTICOS. EXTENSÃO ÀS AUTARQUIAS. ALÍNEA "A" DO INCISO VI
 DO ART. 150 DA MAGNA CARTA. PRECEDENTES. TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 (TIP) E TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (TLP). INEXIGIBILIDADE. ATIVIDADES
ESTATAIS QUE NÃO SE REVESTEM DAS CARACTERÍSTICAS DE ESPECIFICIDADE E
 DIVISIBILIDADE.
A imunidade tributária recíproca dos entes
políticos, prevista na alínea "a" do inciso VI do art. 150 da Magna
Carta, "é extensiva às autarquias, no que se refere ao patrimônio, à
 renda e aos serviços vinculados a suas finalidades essenciais ou às
 delas decorrentes". Precedentes: AI 495.774-AgR, Relator o Ministro
 Sepúlveda Pertence, e os REs 212.370-AgR, Relator o Ministro
Sepúlveda Pertence; e 220.201, Relator o Ministro Moreira Alves.
É
 assente nesta colenda Corte que as taxas de iluminação pública e de
 limpeza pública se referem a atividades estatais que se traduzem em
 prestação de utilidades inespecíficas, indivisíveis e insuscetíveis
 de serem vinculadas a determinado contribuinte, não podendo ser
custeadas senão por meio do produto da arrecadação dos impostos
gerais.
Agravo desprovido.